Tribunal: TJDFT
Processo: 0710375-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710375-68.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: FLORENCIO DA COSTA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. REVISÃO CONTRATUAL. LIBERDADE DE CONTRATAR. JUROS. VERIFICAÇÃO DO EXCESSO IN LOCO. MÉDIA DO MERCADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o autor pretende obter a revisão de juros remuneratórios aplicados em contrato de concessão de crédito pessoal não consignado, em virtude de alegada abusividade do coeficiente de juros adotado. 2. A instituição bancária ré interpôs recurso de apelação com o objetivo de obter a reforma da sentença que julgou o pedido procedente. 2. Em que pese a reconhecida amplitude da liberdade de contratar juros nas operações de crédito respectivas, a análise de eventual excesso deve ser constatada in loco, diante do caso estritamente examinado. 2.1. No caso em exame, verificou-se que a diferença apurada entre os juros previstos no contrato e aqueles correspondentes à média de mercado em operações similares é excessiva e flagrantemente desproporcional, razão pela qual a sentença que julgou o pedido procedente para fixar o percentual respectivo de acordo com a média do mercado deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 4o, inciso IX, ambos da Lei 4.595/1964, 39, 51 e 52, inciso II, do CPC, sob o argumento de que os juros remuneratórios incididos em um contrato de mútuo bancário só podem sofrer interferência do poder judiciário quando o percentual da taxa cobrada for muito superior à taxa média de juros divulgada pelo Banco Central. Afirma que os juros cobrados, não hipótese, não foram abusivos. Aponta divergência jurisprudêncial afirmando que o que o acórdão impugnado dissentiu do julgamento proferido no REsp 1.06.1530/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015" (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se referência aos artigos 1o e 4o, inciso IX, ambos da Lei 4.595/1964, 39, 51 e 52, inciso II, do CPC, bem como quanto alegada divergência jurisprudencial, pois a turma julgadora ao afastar a aplicação ao caso em comento da tese proferida no julgamento do REsp 1.061.530/RS, pela sistemática de recurso repetitivo, o fez sob o fundamento de que “a diferença apurada entre os juros previstos no contrato e aqueles correspondentes à média de mercado em operações similares é excessiva e flagrantemente desproporcional, razão pela qual a sentença que julgou o pedido procedente para fixar o percentual respectivo de acordo com a média do mercado deve ser mantida”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ”, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003